Tribunal: TJBA
Processo: 0511571-20.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511571-20.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CORREIA DA COSTA

Advogado(s)
:
JAQUELINE NUNES PIMENTEL DE ANDRADE, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI, KELLYWSMAR ANDRADE SANTOS

APELADO: DINALVA CORREIA DA COSTA CAMPOS

Advogado(s)
:
TARCISIO DE ANDRADE BERNARDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Raimundo Correia da Costa, na qualidade de inventariante do Espólio de Catarina Correia Costa e Manoel Araújo Costa, contra sentença que julgou extinta com resolução de mérito a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de sua irmã e coerdeira, Dinalva Correia da Costa Campos, com fundamento na prescrição decenal. O autor sustenta que a ocupação do imóvel pela requerida inicialmente teria se dado de forma tolerada, sendo caracterizado o esbulho apenas após a negativa em desocupar o imóvel, em momento posterior ao alegado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do esbulho possessório alegado pelo autor, a fim de verificar a incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial da pretensão possessória deve observar a narrativa da petição inicial, que vincula o autor aos fatos por ele alegados, sob pena de alteração indevida da causa de pedir em sede recursal.

4. Consta expressamente da exordial que a requerida passou a residir no imóvel em 2004, após vender sua residência, mediante comodato verbal, e não mais o desocupou, mesmo diante das cessões de direitos hereditários feitas ao espólio e das tentativas frustradas de acordo.

5. A recusa da requerida em desocupar o imóvel já em 2004 evidencia o início do esbulho possessório, tornando-se este o marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

6. A tentativa recursal do autor de postergar o início do esbulho para momento posterior representa inovação vedada em grau recursal.

7. A ação foi ajuizada apenas em setembro de 2018, ou seja, mais de 14 anos após o início do esbulho, configurando-se a prescrição decenal da pretensão possessória, conforme o art. 205, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0511571-20.2018.8.05.0080
, em que figura como apelante,
RAIMUNDO CORREIA DA COSTA
, e como apelada,
DINALVA CORREIA DA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)